Tribunal: STF
Processo: Rcl 23838
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-15
Data de publicação: 2017-09-15

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA QUE VERSARAM CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INVIABILIDADE, ADEMAIS, DO USO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR ATO DECISÓRIO QUE JULGOU O LITÍGIO COM ESTRITA OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE (ARE 748.371/MT, REL. MIN. GILMAR MENDES) EM CUJO ÂMBITO PROCLAMOU-SE A INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO, AINDA, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.